Tribunal: TJDFT
Processo: 0707099-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PROVADAS. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INVIABILIDADE DA PERÍCIA. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA PROVA. POSSIBILIDADE. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAJORAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há necessidade de reconhecimento formal do réu quando, após visualizar as imagens das câmeras de segurança, o gerente do estabelecimento comercial reconhece os autores do delito como os indivíduos que, por várias vezes, já estiveram no local como clientes ou para receber doações. O reconhecimento formal é reservado para as hipóteses em que há dúvida quanto à autoria do crime.
2. Verificada a impossibilidade de realizar perícia no local do crime de furto que deixou vestígios, uma vez que, em nome da segurança, o reparo precisou ser feito imediatamente, a prova do crime e das circunstâncias qualificadoras pode ser feita por outros meios, como no caso, em que o rompimento de obstáculo foi demonstrado por meio de vídeos da câmera de segurança.
3. Conforme posicionamento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, no furto qualificado não se aplica mais a causa de aumento de pena referente ao repouso noturno (CP, art. 155, § 1o). Entretanto, tendo o furto qualificado sido praticado durante a noite, essa circunstância poderá ser valorada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A cada circunstância judicial valorada negativamente, mostra-se adequado o acréscimo de 1/8 (um oitavo), da diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, para a fixação da pena-base, conforme a jurisprudência majoritária desse Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e desprovida.